Tribunal: CARF
Processo: 16327.721384/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721384/2012-05
ACÓRDÃO
2302-004.100 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/11/2008
PROGRAMA DE REDUÇÃO DE LITIGIOSIDADE FISCAL – PRLF. ADESÃO
PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO NO QUE SE
REFERE A PARTE TRANSACIONADA.
A adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF constitui
ato inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos
transacionados e implica no não conhecimento do Recurso Voluntário
interposto junto ao CARF referente a parte transacionada.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA –
PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART.
150, § 4o, DO CTN – SÚMULA DO CARF no 99.
Súmula 99 – Para fins de verificação de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte que envolve os valores
transacionados e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso no sentido de reconhecer a
decadência e afastar a exigência dos créditos tributários remanescentes dos Autos de Infração
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.100 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721384/2012-05
2
DEBCADs nos. 37.011.477-9 e no 37.011.482-5, referentes às competências 02/2007, 05/2007,
08/2007, 09/2007 e 10/2007.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Nos termos do contido no Relatório Fiscal que é parte integrante dos Autos de
Infração lavrados, tem-se que:
Dos Lançamentos
Versa o presente processo sobre a lavratura de três Autos de Infração – DEBCAD no.
37.011.477-9, no 37.011.482-5 e o de no 37.011.484-1.
O Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP – DEBCAD 37.011.477-9, e-fls.
148 a 154, refere-se ao lançamento de contribuições sociais previdenciárias, parte da empresa e
àquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT, no período de
02/2007, 05/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 02/2008, 03/2008, 08/2008 e 11/2008, sobre a
Participação nos Lucros ou Resultados pagas a segurados empregados em desacordo com a
legislação específica.
No Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP – DEBCAD 37.011.482-5, e-fls.
155 a 161, foram lançadas as contribuições para outras entidades e fundos (Salário Educação e
Incra) relativas às competências 02/2007, 05/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 02/2008,
03/2008, 08/2008 e 11/2008, sobre a Participação nos Lucros ou Resultados pagas a segurados
empregados em desacordo com a legislação específica.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.100 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721384/2012-05
3
Em relação ao Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA – DEBCAD no
37.011.484-1, e-fl. 162, foi lavrado pela infração de deixar de informar, na Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O relatório fiscal descreve que, durante a auditoria, foram examinados documentos
tais como Livros Diário e Razão, Folhas de Pagamento, GFIP, Guias da Previdência Social – GPs,
Convenções, Acordos Coletivos e Programas Próprios de Participações nos Lucros, Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRPF.
Informa, ainda, que os valores apurados foram obtidos de dados constantes em
planilhas contendo os pagamentos por beneficiários, fornecidos pela empresa e que, tais dados,
foram extraídos e confirmados a partir das folhas de pagamento e da contabilidade do sujeito
passivo, entregues no formato de arquivos magnéticos com leiaute Manad, todos com
autenticação pelo Sistema de Validação de Arquivos – SVA, sendo que os valores encontram-se
demonstrados nos campos próprios do Relatório de Lançamentos – RL, e-fls. 152 e 159.
O fundamento da lavratura dos três autos de infração, de acordo com a autoridade
fiscal, foi a apuração de que a Autuada efetuou pagamentos a seus empregados, a título de
participação nos lucros ou resultados, em desacordo com a Lei no 10.101/2000.
Devido a constatação de tal fato, entendeu, a autoridade fiscal, com base no
disposto na alínea “j” do § 9o, do artigo, 28, da Lei no 8.212, de 1991, que tais valores se sujeitam a
incidência de contribuições previdenciárias e contribuições para outras entidades e fundos e,
consequentemente, deveriam ter sido declarados em GFIP, como parte integrante do salário de
contribuição dos empregados.
Os valores lançados referentes aos autos de infração estão demonstrados nos
quadros abaixo:
AIOP - DEBCAD 37.011.477-9 - CIÊNCIA 14/12/2012

COMP
CNPJ no
VERBA
RUBRICA
Valor na data da
lavratura
02/2007 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
EMPRESA SAT/RAT
1.470.377,10
05/2007 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
EMPRESA SAT/RAT
948,03
08/2007 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
EMPRESA SAT/RAT
785.531,46
09/2007 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
EMPRESA SAT/RAT
533,02
10/2007 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
EMPRESA SAT/RAT
383.181,15
02/2008 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
EMPRESA SAT/RAT
2.357.114,87
03/2008 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
EMPRESA SAT/RAT
6.285,64
08/2208 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
EMPRESA SAT/RAT
1.110.360,94
11/2008 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
EMPRESA SAT/RAT
415.961,95
6.530.294,16
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.100 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721384/2012-05
4
AIOP - DEBCAD 37.011.482-5 - CIÊNCIA 14/12/2012
COMP
CNPJ no
VERBA
RUBRICA
Valor na data da
lavratura
02/2007 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
TERCEIROS
168.936,95
05/2007 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
TERCEIROS
84,98
08/2007 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
TERCEIROS
83.173,91
09/2007 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
TERCEIROS
43,81
10/2007 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
TERCEIROS
40.572,12
02/2008 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
TERCEIROS
249.576,88
03/2008 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
TERCEIROS
513,25
08/2208 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
TERCEIROS
117.567,64
11/2008 59461152/0001-34
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
TERCEIROS
44.043,03

704.512,57
AIOA- DEBCAD 37.011.484-1 - CIÊNCIA 14/12/2012
Deixar de informar, na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, valores que são considerados como devidos a
Previdência Social
145.540,80
Total
7.380.347,53

A ciência dos Autos de Infração, ao contribuinte, deu-se em 14/12/2012.

IMPUGNAÇÃO

Irresignada com os lançamentos, a Autuada apresentou impugnação, e-fls. 205 a 222,
instruída com os documentos de e-fls. 223 a 343 e os a autos foram encaminhados à DRJ.
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva, o julgamento foi realizado em sessão de
30 de janeiro de 2014 e proferido o Acórdão 07-33.958 – 5a Turma da DRJ/FNS, e-fls. 351 a 383,
considerando a impugnação improcedente e, consequentemente, o crédito tributário foi mantido,
conforme decisão assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/11/2008

DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF No 08.
A decadência das contribuições sociais previdenciárias é regida pelas disposições contidas no Código
Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal no
08, publicada no DOU de 20/06/2008.

PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou resultados da sociedade
empresária em desacordo com a Lei no 10.101/2000 sofrem a incidência de contribuições sociais
previdenciárias e de contribuições para terceiros.

JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros sobre a multa de ofício é legítima.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.100 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721384/2012-05
5

RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada eletronicamente, por decurso de prazo, em 29/03/2024, e-fl. 386, a
Recorrente interpôs Recurso Voluntário, em 09/04/2014, e-fls. 388 a 407, acostando documentos
comprobatórios, e-fls. 408 a 480, contendo, em apertada síntese, os argumentos a seguir:
Decadência
Requer a extinção dos créditos tributários anteriores a dezembro de 2007, em razão
do decurso de prazo para a sua constituição, em virtude de que o lançamento foi efetuado após 05
(cinco) anos da ocorrência dos fatos geradores (12/12/2022).
Nesse sentido, o Recorrente alega que, em sede de impugnação apresentou os
comprovantes de recolhimento (doc. 3 da Impugnação), que demonstram a existência de
pagamento antecipado, o que determina a aplicação do prazo decadencial prevista no art. 150, §
4o, do CTN, no entanto a DRJ, indeferiu o pleito, considerando, de forma equivocada, que a
ausência de recolhimento parcial relacionado à rubrica específica – PLR – deslocaria a contagem do
prazo decadencial para a do artigo 173, I, do CTN (05 anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
Cita que, nesse contexto, o CARF editou a Súmula no 99, na qual determinou que,
para fins de contagem da regra decadencial do artigo 150, § 4o, do CTN, as contribuições
previdenciárias, a cargo da empresa, devem ser apreciadas como um todo e não isoladamente
pela verba autuada.
Afirma que, considerando que o processo a ser julgado envolve matéria já pacificada
em sede de Recurso Repetitivo e, também objeto de Súmula do CARF, que soluciona integralmente
a controvérsia, requer, em consonância com os art 62-A e 72, do Regimento Interno do CARF, que
seja reconhecida a decadência dos créditos tributários, cancelando-se, em definitivo, o lançamento
dos períodos anteriores a 12/12/2007, ou seja, as competências de 02/2007, 05/2007, 08/2007,
09/2007 e 10/2007.
Da não incidência da Contribuição Previdenciária sobre os Pagamentos de PLR a
empregados
Aduz que o auto de infração em discussão relaciona-se em parte à exigência de
contribuições previdenciárias e de terceiros, sobre os pagamentos realizados a título de
participação nos lucros e resultados (PLR) a empregados em suposto desacordo com a legislação
específica, qual seja, a Lei no 10.101, de 2000.
Afirma que o Recorrente observou todos os requisitos legais pertinentes à PLR, mas
a Autoridade Autuante alega que os Programas Próprios do Recorrente, relativos aos anos de 2007
e 2008, não foram assinados, bem como não foi comprovada a participação sindical nos
instrumentos fiscalizados, o que demonstraria a inobservância da legislação. Nesse sentido, o
Recorrente destaca que o Acordo Coletivo do ano 2007/2008, assinado em 14/09/2007, juntado
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.100 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721384/2012-05
6
aos autos (doc. 05-A da Impugnação), expressamente reconhece e ratifica todos os termos dos
Programas de PLR mantidos pelo Recorrente (cláusula sexta).
Cita que, a decisão recorrida questiona o fato da ratificação dos Programas,
efetuada por intermédio de Acordo Coletivo ter ocorrido em momento posterior a elaboração dos
programas, concluindo pela sua impossibilidade.
Quanto ao fato da alegação da Autoridade Competente de que os Acordos
Coletivos em análise foram assinados retroativamente ao início dos seus anos base, o Recorrente
afirma que os pagamentos realizados no ano de 2008, foram feitos com base no Acordo Coletivo
assinado em 14/09/2007, ou seja, antes do início do exercício a que se refere (2008), restando
comprovando a existência de negociação prévia.
Já com relação ao ano de 2007, alega que não há o que ser discutido, na medida em
que o lançamento se encontra decaído.
Por fim, aduz que, a previsão de vinculação do pagamento de PLR à obtenção de
lucro do Recorrente, contido no Programa Próprio de 2007/2008, não se presta a fundamentar a
autuação por falta de previsão legal, citando posicionamento do CARF sobre o assunto.
Em relação a Multa pelo Descumprimento de Obrigação Acessória, por ter deixado
de declarar em GFIP os valores devidos a título de contribuição previdenciária sobre os
pagamentos de participação nos lucros e resultados no período autuado, afirma que não há base
legal que obrigue o Recorrente a lançar em folha de pagamento os montantes discutidos, pois são
formados por valores que não devem integrar a base de cálculo das contribuições.
Outro ponto recorrido é com relação da não incidência de juros sobre a multa de
ofício. Alega que a Lei no 9.430, de 1996, prevê que os débitos de tributos e contribuições serão
acrescidos de multa de mora e que, sobre os débitos, incidirão juros de mora. Ou seja, afirma que
os débitos e contribuições é que se sujeitam aos juros de mora, e não o valor da multa de mora,
pois se os juros de mora não incidem sobre a multa de mora, por iguais razões não cabe aplicar tais
juros sobre a multa de ofício e, por consequência, também, afirma que não são aplicáveis à multa
de ofício os juros de 1% ao mês referidos no § 1o, do art. 161, do CTN.
O processo foi encaminhado ao CARF para julgamento.
Transação Tributária – Adesão parcial ao Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal - PRLF
Na data de 17/07/2023, a Recorrente protocolou petição para informar que aderiu
parcialmente à transação tributária do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, prevista
na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2003, em relação aos DEBCADs no. 37.011.477-9 e
37.011.482-5, mantendo em discussão a tese relativa à decadência (fato gerador 02/2007;
05/2007; 08/2007 a 10/2007 e 02/2007; 05/2007; 08/2007 a 10/2007, respectivamente) e aderiu
integralmente em relação ao DEBCAD no 37.011.484-1, conforme comprovantes anexados, e-fls.
506 a 638.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.100 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721384/2012-05
7
O processo foi encaminhado, ao setor competente, para desmembramento dos
débitos solicitados na transação, e-fls. 639 e 640.
O desmembramento do crédito tributário para adesão parcial ao PRLF, foi realizado
conforme documentos anexados, e-fls. 641 a 652, e de acordo com tais documentos, os valores R$
3.889,723,40, referentes ao crédito tributário do DEBCAD no 37.011.477-9, competências 02/2008,
03/2008, 08/2008 e 11/2008, foram transferidos para o DEBCAD no 37.592.281-4 e os valores de
R$ 411.700,80, referentes ao crédito tributário do DEBCAD no 37.011.482-5, competências
02/2008, 03/2008, 08/2008 e 11/2008, foram transferidos para o DEBCAD no 37.592.303-9, que
tramitam no e-processo 16327.721377/2024-39.
Conforme Termo de Transferência – TETRA, e-fl. 644, o restante do crédito
tributário, mantido no DEBCAD de no 37.011.477-9, referente às competências 02/2007; 05/2007;
08/2007 a 10/2007, no valor de R$ 2.640.570,76 e o Termo de Transferência – TETRA, e-fl. 647, o
restante do crédito tributário, mantido no DEBCAD de no 37.011.482-5, referente às
competências 02/2007; 05/2007; 08/2007 a 10/2007, no valor de R$ 292.811,77, seguem no
presente processo em discussão administrativa.
Na data de 30/11/2024, o processo foi encaminhado, em retorno, ao CARF, para
apreciação do Recurso Voluntário, da parte do crédito tributário que restou no processo, qual seja,
somente a questão da decadência referente às competências 02/2007; 05/2007; 08/2007 a
10/2007 e 02/2007; 05/2007; 08/2007 a 10/2007, respectivamente dos DEBCADs nos. 37.011.477-
9 e 37.011.482-5.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço parcialmente. Não conheço da
parte do crédito tributário transacionada, pelos motivos a seguir:
Parte do Crédito Tributário transacionada
Nos termos relatados, houve adesão, pela Recorrente, à transação tributária do
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, prevista na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2003, em relação aos DEBCADs no 37.011.477-9 e 37.011.482-5, mantendo em discussão a
tese relativa à decadência (fato gerador 02/2007; 05/2007; 08/2007 a 10/2007 e 02/2007;
05/2007; 08/2007 a 10/2007, respectivamente) e adesão integral em relação ao DEBCAD no
37.011.484-1, conforme comprovantes anexados, e-fls. 506 a 638.
O Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRFL, é uma medida excepcional de
regularização tributária que prevê a possibilidade de renegociação de dívidas por meio da
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.100 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721384/2012-05
8
transação tributária para débitos discutidos junto às Delegacias da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) e ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), além daqueles de pequeno valor no
contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União.
O PRLF foi instituído por meio da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro
de 2023, e suas alterações, estabelece em seu art. 7o a extinção do litígio administrativo a que se
refere.
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
No presente caso, importa que a adesão parcial ao PRLF configura renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o seu não
conhecimento das alegações referente a parte do crédito tributário transacionado.
Nos termos do art. 133, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, o pedido de parcelamento, a confissão
irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura, pelo contribuinte, contra a Fazenda nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
Assim, a adesão ao PRLF configura confissão espontânea e irretratável, importando
na desistência do recurso voluntário interposto referente a parte transacionada.
Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário no que se refere a parte
transacionada, qual seja, os créditos tributários relativos às competências de 02/2008, 03/2008,
08/2008 e 11/2008 dos Autos de Infração de Obrigações Principais – AIOP, DEBCADs no
37.011.477-9 e no 37.011.482-5, bem como a totalidade do crédito tributário referente ao Auto de
Infração de Obrigações Acessórias – AIOA, DEBCAD no 37.011.484-1.
PRELIMINAR
Decadência
Em relação aos valores remanescentes no presente processo, relativo aos fatos
geradores de 02/2007; 05/2007; 08/2007 a 10/2007, lançados nos Autos de Infração de
Obrigações Principais – AIOP, DEBCADs no 37.011.477-9 e no 37.011.482-5, com ciência na data de
14/12/2012, em suas razões recorrentes, o contribuinte, somente, alega e requer a extinção
desses créditos tributários, em razão do decurso de prazo para a sua constituição em virtude de
que o lançamento foi efetuado após cinco anos da ocorrência dos fatos e que apresentou os
comprovantes de recolhimentos, em sede de impugnação, que demonstram a existência de
pagamento antecipado, o que determina a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, §
4o, do CTN (cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador).
A DRJ, por outro lado, afirma que a regra a ser aplicada é a prevista no inciso I, do
art. 173, do Código Tributário Nacional (cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), visto que não há que se falar em
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.100 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721384/2012-05
9
recolhimento parcial em relação a rubrica, no caso a participação nos lucros ou resultados pagos
em desacordo com a Lei no.10.101/2000, que não foi reconhecida pela Autuada como salário de
contribuição.
Passo, então, à análise da decadência.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, caso se
verifique a antecipação de pagamento (mesmo que parcial) ou, nos termos do art. 173, I, do CTN,
quando o pagamento não foi antecipado pelo contribuinte.

Ressalte-se que, para que seja aplicado o prazo decadencial nos termos do art. 150,
§ 4o do CTN, basta que haja a antecipação no pagamento de qualquer Contribuição Previdenciária,
ou seja, as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados devem
ser apreciadas como um todo.
Sendo assim, é imprescindível que os pagamentos antecipados sejam aferidos de
acordo com o adimplemento do tributo e não de acordo com o adimplemento parcial de cada
rubrica.
Dessa forma, o pagamento antecipado deve ser apreciado sem qualquer segregação
quanto à materialidade de cada fato gerador para fins de aplicação das regras decadenciais. É
dizer, deve-se analisar o pagamento de contribuição previdenciária e não o recolhimento
específico para a verba que deu origem à autuação, como pretendeu o Fisco.
Tal matéria já se encontra completamente pacificada neste Egrégio Conselho,
havendo, inclusive, súmula neste sentido, vejamos:

Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Compulsando-se os autos verifica-se que, de fato, quando da impugnação do
lançamento, foram juntadas, às e-fls. 282 a 286, as Guias de recolhimentos da Previdência Social –
GPS, das competências de 02/2007, 05/2007, 08/2007, 09/2007 e 10/2007, referente ao
recolhimento, dentro do vencimento, de valores devidos à Previdência Social e valores devidos a
outras Entidades conforme demonstrado no quadro abaixo:
Guias de Previdência Social - GPS
COMP
CNPJ no
Data do
Recolhimento
Código
Pagamento
Valor do
INSS
Valor
Outras
Entidades
Total
Recolhido

Anexado
à e-folha
02/2007 59461152/0001-34
12/03/2007
2100
750.850,29
750.850,29
282
02/2007 59461152/0001-34
12/03/2007
2100
465.243,74 41.582,38 506.826,12
282
05/2007 59461152/0001-34
11/06/2007
2100
481.199,21 43.755,59 524.954,80
283
08/2007 59461152/0001-34
10/09/2007
2100
972.959,48
972.959,48
284
08/2007 59461152/0001-34
10/09/2007
2100
492.709,56 42.021,97 534.731,53
284
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.100 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721384/2012-05
10
09/2207 59461152/0001-34
10/10/2007
2100
505.614,27 42.037,71 547.651,98
285
10/2007 59461152/0001-34
12/11/2007
2100
547.732,44 48.979,63 596.712,07
286

Assim, comprovado o recolhimento antecipado das contribuições previdenciárias e
as contribuições a outros órgãos, mesmo que parcial, dos fatos geradores de 02/2007, 05/2007,
08/2007, 09/2007 e 10/2007, aplica-se o prazo decadencial pela regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN.
Tendo em vista que os valores remanescentes no presente processo se referem tão
somente aos lançamentos dos fatos geradores apurados nas competências 02/2007, 05/2007,
08/2007, 09/2007 e 10/2007, lançados nos Autos de Infração na data de 12/12/2012, com ciência
do contribuinte em 14/12/2012, resta claro que todo o crédito tributário referente a estas
competências estavam fulminados pela decadência, dado o transcurso do prazo decadencial a
contar das datas dos respectivos fatos geradores e, portanto, extintos a teor do art. 156, V do CTN.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo da
parte que envolve os valores transacionados e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso no
sentido de reconhecer a decadência e afastar a exigência dos créditos tributários remanescentes
dos Autos de Infração DEBCADs nos. 37.011.477-9 e no 37.011.482-5, referente às competências
02/2007, 05/2007, 08/2007, 09/2007 e 10/2007.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 818
DF CARF MF
Original